Tribunal: TJPA
Processo: 0842486-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842486-04.2022.8.14.0301

APELANTE: WESLEY FELIPE FREITAS ROSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RCS PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, que exigia a juntada de extratos bancários para demonstrar ausência de recebimento de valores objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação genérica de impossibilidade de cumprimento de ordem judicial de emenda à inicial é suficiente para afastar o ônus processual e impedir a extinção do feito por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso à justiça exige o cumprimento dos deveres processuais e a demonstração de diligência mínima para instrução do feito.

4. A simples alegação de que os extratos são de conta de titularidade da ré não exime o autor de demonstrar tentativa concreta de cumprimento da ordem judicial.

5. A ausência de qualquer diligência comprobatória, como requerimento administrativo ou negativa formal, evidencia a inércia processual e justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, sem a demonstração de diligência concreta e suficiente, justifica a extinção do processo por ausência de interesse processual. 2. A alegação genérica de impossibilidade não supre o ônus processual mínimo exigido para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WESLEY FELIPE FREITAS ROSA contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA (Id. 14563669), que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ajuizado em face de RCS PROMOTORA DE VENDAS LTDA, por ausência de interesse de agir.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único, especialmente que não cumpridas as condições da ação, por ausência de interesse processual, considerando-se o autor carecedor de ação, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, I, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais (Id. 14563670), o apelante alega que a conta bancária em questão pertence à parte ré, tornando o cumprimento da ordem impossível. Alega que tal exigência viola o princípio do acesso à justiça e que os documentos já juntados são suficientes para o prosseguimento da ação. Pugna, assim, pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões uma vez que não houve a triangularização da relação processual.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2. Das razões recursais:

A questão central a ser dirimida é se a conduta do autor, ao não atender à ordem de emenda à inicial sob a justificativa de impossibilidade, é suficiente para caracterizar a falta de interesse processual e justificar a extinção prematura do feito.

Com a devida vênia aos argumentos da Defensoria Pública, entendo que a sentença deve ser mantida.

O direito de acesso à justiça não é absoluto e irrestrito. Ele pressupõe o cumprimento de deveres e ônus processuais por parte daquele que provoca a jurisdição. O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, confere ao juiz o poder-dever de determinar que o autor emende ou complete a petição inicial quando verificar que ela não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

No caso concreto, o juízo
a quo
identificou um ponto fundamental da controvérsia: a prova do não recebimento dos valores que teriam sido objeto da cessão de crédito. A ordem para juntada dos extratos da conta no Banco Itaú, ainda que esta, segundo o autor, pertença à ré, representou uma oportunidade para que o apelante demonstrasse sua diligência e a verossimilhança de suas alegações.

A mera alegação de que a conta é de titularidade de terceiro e, por isso, o cumprimento é impossível, não é suficiente para eximir o autor de seu ônus processual. Caberia ao apelante, no mínimo, demonstrar que empreendeu esforços para obter tal informação e que encontrou uma barreira intransponível.

Poderia ter apresentado por exemplo, comprovante de um requerimento administrativo formal junto à instituição financeira (Banco Itaú), solicitando informações sobre a referida conta, ainda que para obter uma negativa formal;
ou qualquer outro documento que evidenciasse sua tentativa de cumprir a determinação judicial, mesmo que de forma alternativa.

Contudo, o apelante optou pela inércia, limitando-se a uma alegação genérica de impossibilidade. Esse comportamento não se coaduna com o dever de cooperação que se espera das partes (art. 6º, CPC) e fragiliza a demonstração do seu próprio interesse de agir. O interesse processual não reside apenas na alegação de um direito, mas também na demonstração de que a parte está disposta a instruir o processo com os elementos mínimos necessários para que o Judiciário possa atuar de forma eficaz.

Não se trata de exigir o esgotamento da via administrativa contra a parte ré, mas sim de verificar o cumprimento de um ônus processual básico: o de instruir a causa com o mínimo de lastro probatório ou, ao menos, demonstrar a impossibilidade fática de fazê-lo por meio de diligências concretas.

Ao não tomar qualquer atitude para além da simples negativa, o autor falhou em seu ônus de impulsionar o processo de forma adequada, tornando correta a decisão do magistrado de primeiro grau que, diante do descumprimento da ordem de emenda, extinguiu o processo.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É o voto.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026